Tribunal: TJMT
Processo: 1027964-90.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027964-90.2022.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: BANCO BMG S.A.
RECORRIDO: EURIPEDES LOPES VIANA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – BANCO - PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA AFASTADA - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA FORMALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO OBJETO DA DEMANDA – DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que descobriu que o Banco Requerido está realizando descontos R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), referente a empréstimo não contratado. A sentença proferida nos autos reconheceu a inexistência de débito, condenando o Requerido a restituir em dobro os valores indevidamente cobrados e a pagar indenização por danos morais.
2. No entanto, o Requerido comprovou a origem da obrigação referente ao empréstimo realizado pela Requerente, juntando aos autos 1) Contrato de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito contratado em 21/12/2017 (assinado); 2) Autorização para desconto em Folha (assinada); 3) cópia dos documentos pessoais da parte Autora; 4) comprovação dos saques realizados pela Autora com recurso de saldo do cartão de crédito consignado.
3. Portanto, restou comprovada a contratação de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito celebrado com o Banco Requerido, de modo que os descontos constituem exercício regular de direito e não dão ensejo à indenização a título de danos materiais ou morais.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027964-90.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), EURIPEDES LOPES VIANA - CPF: 078.834.801-97 (RECORRIDO), IARA ANJOS DE ABREU MACIEL - CPF: 051.265.231-71 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023